Tribunal: TJES
Processo: 0000954-82.2009.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000954-82.2009.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSTINA INES FINGER VENZON

APELADO: LUCINEY CERUTI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PARTE AUTORA QUE NÃO DILIGENCIOU A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA ALTERADO DE OFÍCIO. 1. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). 2. No caso, o autor foi intimado para trazer aos autos endereço completo e atualizado do réu no prazo improrrogável de 15 dias úteis, sob pena de extinção, considerando que o feito tramitava há mais de 10 anos sem a triangularização da relação processual. 3. Não obstante o magistrado de origem tenha tratado a hipótese como de negligência da parte (art. 45, II, CPC), de maneira que a extinção do feito, de fato, demandaria prévia intimação pessoal, fato é que o autor não ter viabilizado a citação do réu dá azo à extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV, do CPC. 4. A sentença, apesar de reconhecer a extinção do feito sem julgamento do mérito, o fez com base na hipótese de negligência, razão pela qual deve ser retificada de ofício, apenas para que a extinção se dê nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
ROBERTO VENZON
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana - Comarca da Capital, que extinguiu sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II, do Código de Processo Civil, a ação proposta em face de
LUCINEY CERUTI
.

Em seu recurso, o Recorrente argumenta, em resumo, que, quando instado a fornecer novo endereço da parte ré, atendeu à determinação, todavia foi surpresado com a sentença terminativa. Ressalta que o art. 485, §1º, do CPC impõe a citação pessoal da parte para suprir a falta, na hipótese de abandono, o que não ocorreu na espécie.

Pois bem. Sem maiores delongas, consigno que o pleito recursal não merece ser acolhido, sendo de rigor a manutenção da sentença guerreada, ainda que por fundamento diverso, conforme passo a expor.

Rememoro que a demanda em epígrafe foi proposta em 13/03/2009 pelo ora Apelante, com o fito de receber a importância de R$7.150,14, considerando o negócio jurídico firmado com a parte ré, ora Apelado, bem como compeli-lo a cumprir a obrigação de fazer, relativa ao pagamento de multa por infração de trânsito, vide petição inicial e aditamento realizado.

Em 17/11/2010, o magistrado de origem proferiu despacho determinando a citação e, posteriormente, este Tribunal de Justiça, em sede de agravo de instrumento, concedeu a liminar pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo objeto do negócio debatido na ação.

Com efeito, o processo prosseguiu com as tentativas de efetivação da medida liminar, decerto que, em 04/04/2018, ainda não havia sido cumprida a tutela provisória ou mesmo realizado o ato de citação. Assim, na referida data, o Juízo primevo proferiu a decisão de fl. 117, na qual determinou a intimação da parte autora para apresentar endereço completo e atualizado da parte adversa, nos seguintes termos:

“Desta feita, intime-se a parte autora para, no prazo improrrogável e 15 (quinze) dias úteis, informar a este Juízo o endereço completo e atualizado da parte oposta, tanto para fins de citação quanto para fins de busca e apreensão do bem informando inclusive o seu CEP, para evitar maiores dúvidas no cumprimento do mandado, sob pena de extinção”.

Em atendimento a tal comando, o autor requereu a busca pelo endereço nos sistemas colocados à disposição do Juízo, o que foi deferido, ensejando a expedição de carta precatória para realização de diligência no endereço encontrado.

Haja vista a devolução da carta sem cumprimento, o juiz de primeiro grau, em 18/11/2020, proferiu o seguinte despacho:

“Intime-se a parte autora para, tomando ciência da Certidão de fl. 165, informar a este Juízo, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias úteis, o endereço completo e atualizado da parte requerida, sob pena de extinção.

Diligencie-se, com urgência, considerando-se que o processo tramita há mais de 10 anos sem que tenha sido sequer efetuada a citação.”

A parte autora foi intimada de tal despacho mediante publicação no Diário de Justiça eletrônico, realizada em
12/03/2021
; no entanto, apenas se manifestou nos autos por intermédio da petição protocolada em 13/05/2021.

Foi, nesse contexto, em que foi prolatada, no dia 11/06/2021, a sentença vergastada, que passo a reproduzir:

“ROBERTO VENZON moveu Ação Ordinária com pedido de medida cautelar liminar em face de LUCINEY CERUTI

Compulsando os autos, verifica-se que o processo tramita há mais de 10 (dez) anos, sem que tenha sido sequer efetuado a citação, estando os autos paralisados há mais de 06 (seis) meses.

Relatados, no essencial, decido:

Constato que a parte requerente não se manifestou para dar prosseguimento ao feito quando intimada para tanto (fl. 167), encontrando-se os autos paralisados por sua negligência, posto que não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 06 (seis) meses.

Ante o exposto, EXTINGO o presente processo sem resolução do mérito, a teor do inc. II do art. 485 do CPC/15.”

Como se denota, a circunstância que verdadeiramente deu causa à extinção da ação foi a ausência de aperfeiçoamento da citação da parte ré.

Não obstante o magistrado de origem tenha tratado a hipótese como de negligência da parte (art. 45, II, CPC), de maneira que a extinção do feito, de fato, demandaria prévia intimação pessoal, fato é que o autor não ter viabilizado a citação do réu dá azo à extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV, do CPC.

A esse respeito, destaco o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU
.
Devolução dos mandados sem cumprimento
. Inobservância dos requisitos do provimento da corregedoria-geral de justiça por parte do autor.
Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Atuação diligente do juiz na busca de uma célere e justa prestação jurisdicional. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJAL; AC 0709520-11.2020.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Hélio Pinheiro Pinto; DJAL 30/08/2023; Pág. 234)

[...] 1.
Acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito a ausência da citação do réu, após frustradas as tentativas de localização do seu endereço
. 2.
A não realização da citação após o transcurso de prazo muito superior ao previsto no art. 240, § 2º, do CPC, impõe a extinção do processo, com base no art. 485, inciso IV, do CPC, que dispensa a prévia intimação pessoal da parte.
3. Apelo não provido. (TJDF; APC 07092.62-55.2023.8.07.0001; 173.4364; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 20/07/2023; Publ. PJe 28/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE DEMANDADA. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A controvérsia recursal resume-se em aferir a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, VI do CPC
. 2.
No caso em deslinde, verifica-se que, embora expedido mandado de citação em endereço informado pela ora apelante, a empresa ré não foi localizada
. Assim, o d. Juízo de primeiro grau, às fls. 127,
concedeu 10 (dez) dias para a parte fornecer endereço atualizado da parte requerida, ônus que lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC)
. 3. Com efeito, o lapso temporal ofertado é regular para suprir a carência de informações indispensáveis ao desenvolvimento válido e regular do processo, cuja falta sequer possibilita a citação da requerida a fim de formar a triangulação processual, consequentemente inviabilizando o contraditório. 4. Assim,
demonstrada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, é devida a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, não sendo necessária a intimação pessoal do autor, uma vez que a exigência do § 1º, do art. 485, do CPC, limita-se às hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo legal
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida (TJCE; AC 0200224-09.2022.8.06.0173; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Everardo Lucena Segundo; DJCE 22/08/2023; Pág. 100)

Com efeito, não há que se falar em mera negligência da parte autora e, por conseguinte, de necessidade de prévia intimação antes da extinção do feito, uma vez que é obrigação da parte interessada realizar as diligências necessárias para a citação do réu. Senão, vejamos:

PROCESSO. Extinção.
A inércia da parte autora em promover diligências para citação da parte ré, após intimação de seu patrono, enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora, uma vez que não se trata de hipótese de abandono da causa
. É de se admitir o atendimento pela parte autora da realização das diligências necessárias para a citação da parte ré, mesmo após o decurso do prazo fixado pelo MM Juízo da causa, mas, apenas e tão somente, em momento anterior à prolação da sentença de extinção do feito por essa irregularidade, uma vez que o defeito em questão não pode ser sanado, em momento processual posterior, em razão da preclusão consumativa. Manutenção da r. Sentença, que julgou extinto o processo, com a observação de que fica alterado o dispositivo da r. Sentença recorrida para o de julgamento de extinção do processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC/2015, uma vez que restou configurada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, ante a inércia da parte autora em promover diligências necessárias para citação da parte ré, dentro do prazo fixado pelo MM Juízo da causa e antes da prolação da r. [...] (TJSP; AC 1000081-68.2023.8.26.0666; Ac. 17083977; Artur Nogueira; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; Julg. 24/08/2023; DJESP 29/08/2023; Pág. 2321)

[...]
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.
(TJRO; AC 7008142-76.2023.822.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rowilson Teixeira; Julg. 25/08/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. 1.
A extinção do processo pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo independe de intimação pessoal da parte autora, indispensável apenas quando a extinção se dá nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485, do cpc/2015
.
Faz-se necessária, apenas, a intimação do seu advogado que, uma vez realizada com a advertência de que o não cumprimento da determinação acarretaria a extinção do feito sem resolução do mérito, afasta a alegação de prolação de decisão surpresa
. 2. Agravo interno não provido. (TJPE; Rec. 0031157-50.2014.8.17.0810; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima; Julg. 06/07/2023; DJEPE 23/08/2023)

Sublinho que a manifestação do Apelante quando já superado em muito o prazo assinalado pelo magistrado de piso não possui o condão de alterar a situação posta, sobretudo porque a parte foi alertada da consequência (extinção) que suportaria caso não se manifestasse “
no prazo improrrogável de 15 dias úteis”
.

Isso posto, sendo a citação um pressuposto processual, verifica-se que a extinção do feito por ausência de tal requisito atrai a extinção do processo com base no inciso IV do artigo 485 do CPC, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença terminativa, ainda que necessária a alteração do fundamento legal utilizado.

Ressalto, por derradeiro, que a medida já foi adotada anteriormente por esta augusta Câmara Cível, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SÚMULA 190 DO STJ. DESPESA RELATIVA A CUSTEIO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. 1. O STJ, na Súmula 190, assentou que na execução fiscal processada perante a justiça estadual cumpre à Fazenda Pública antecipar o importe necessário ao custeio das despesas dos oficiais de justiça.
2. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a falta de recolhimento das despesas devidas ao oficial de justiça a fim de propiciar o ato citatório, enseja a extinção da demanda, sem resolução do mérito. 3. A sentença, apesar de reconhecer a extinção do feito sem julgamento do mérito, o fez com base no abandono de causa, razão pela qual deve ser retificada de ofício, apenas para que a extinção se dê nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 5000989-73.2021.8.08.0037. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 13/07/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e, de ofício, reconheço a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, retifico o édito sentencial quanto ao dispositivo legal aplicado, que deve ser o art. 485, IV, do CPC.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11 do CPC, porquanto não houve a triangularização da relação jurídico-processual e, por conseguinte, o arbitramento de honorários na primeira instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/04/2024 às 14:30:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50542604042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.